Tribunal: TJES
Processo: 0012065-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012065-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE GUILHERME MORAES BRUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012065-49.2021.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ GUILHERME MORAES BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
E FALSIDADE IDEOLÓGICA

(ARTIGOS 157, § 2º, VII, E 299, DO CÓDIGO PENAL)
.
RECURSO
DA DEFESA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS NÃO REPETÍVEIS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA IMPUTAÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA MAIS FAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. É atribuída ao réu a conduta de declinar nome falso ao ser questionado sobre sua identidade e, além disso, de fazer inserir essa informação falsa no registro da ocorrência policial. Tal conduta tem-se como comprovada na medida em que somente na Audiência de Custódia o réu revelou seu nome verdadeiro, fato este que foi registrado no Termo de Audiência. Nesse diapasão, os documentos públicos que formam o inquérito policial são acervo documental suficiente para corroborar a prática delitiva, constituindo-se como provas não repetíveis, posto que a autoria do delito está evidenciada na inserção do dado falso nos registros oficiais na Delegacia de Polícia.

2. O fato de não ter sido apreendida a arma branca utilizada no crime não é circunstância que impeça a aplicação da majorante. Nesse contexto, a vítima, ao prestar depoimento em juízo, disse de forma clara e inequívoca que o réu mostrou uma faca para ameaçá-la Destarte, é cediço que o depoimento da vítima possui valor relevante na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais.

3. A fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a oito anos, tendo em consideração a reincidência.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012065-49.2021.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ GUILHERME MORAES BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ GUILHERME MORAES BRUM
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 5752046, pp. 61/64), por meio da qual o acusado fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso VII, e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais da Defesa, pp. 107/118, pugnando pela absolvição do delito previsto no artigo 299, do CP, com base na insuficiência probatória. Requer, ainda, em relação ao crime de roubo, o decote da majorante relativa ao emprego de arma branca. Requer, ainda, a fixação de regime de cumprimento de pena mais benéfico.

Emerge da denúncia que, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 17:50 horas, o réu, com intenção de roubar, deslocou-se com a motocicleta de placa MRS7701 até a Avenida Monlevad, Nova Carapina I, na Serra, ocasião em que
rendeu a vítima Gabriela Alves Paiva
mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca (faca), além de ameaça consistente na seguinte declaração “passa, porque se não vou te furar todinha”, e subtraiu sua bolsa contendo documentos, cartões de crédito e um celular.

Consta dos autos que a vítima, informada por mensagem que seu cartão bancário havia sido utilizado na tentativa de uma compra no estabelecimento “Posto Ceolin”, deslocou-se imediatamente até o local, onde obteve a informação dos funcionários de que o indivíduo que havia tentado utilizar o seu cartão estava no quarto nº 106 do Hotel localizado no posto de combustíveis.

Nesse diapasão, policiais militares foram informados do ocorrido e cercaram o alojamento, momento em que o réu dispensou uma bolsa e dois celulares por uma janela.

Por sua vez, no interior do quarto, os agentes de polícia localizaram o réu e a pessoa de Camila Ferreira Dias.

Após ser reconhecido pela vítima, ao ser preso, o réu se identificou pelo nome falso de José Matheus Fernandes Brum, que na verdade é seu irmão, e fez constar o nome falso no seu interrogatório, no Boletim Unificado e no seu encaminhamento ao presídio, fato que somente foi descoberto em Audiência de Custódia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca e falsidade ideológica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que se refere ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, do Código Penal, exige-se que
“
tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com um especial fim de agir”
1
.

No caso vertente, a defesa técnica argumenta que não há provas da prática delitiva.

Nada obstante, apesar da negativa de autoria pelo réu, verifica-se que a condenação está devidamente evidenciada.

Nesse contexto, a materialidade do crime, assim como a autoria, estão ancoradas no Boletim Unificado (apenso, pp. 45/53), no Auto de Qualificação e Interrogatório (apenso, p. 27), na Nota de Culpa (apenso, p. 29)no Encaminhamento ao Presídio (apenso, p. 35) e no Termo de Audiência de Custódia (apenso, p. 161/163).

Destarte, é atribuída ao réu a conduta de declinar nome falso ao ser questionado sobre sua identidade e, além disso, de fazer inserir a informação falsa no registro da ocorrência policial.

Tal conduta tem-se como comprovada na medida em que somente na Audiência de Custódia o réu revelou seu nome verdadeiro, fato este que foi registrado no Termo de Audiência. Nesse diapasão, os documentos públicos que formam o inquérito policial são acervo documental suficiente para corroborar a prática delitiva, constituindo-se como provas não repetíveis, posto que a autoria do delito está evidenciada na inserção do dado falso nos registros oficiais na Delegacia de Polícia. Nesse mesmo sentido:

FALSIDADE IDEOLÓGICA. Materialidade. Documentos e prova oral que confirmaram a prática delitiva. D
ocumento para fins penais no presente caso. FALSIDADE IDEOLÓGICA. Autoria. Documento juntado. Prova irrepetível. Possibilidade de condenação. Artigo 155 do CPP.
PENA. Reprimenda mantida. Maus antecedentes e reincidência mantidos. Regime fechado mantido. (TJSP; ACr 1500428-31.2019.8.26.0651; Ac. 16547413; Valparaíso; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mens de Mello; Julg. 01/3/2023; DJESP 16/3/2023; Pág. 2650)

Prosseguindo, o apelante pugna pelo decote da majorante relativa ao emprego de arma branca, argumentando que não há provas da materialidade e da autoria delitiva mediante emprego do referido artefato.

Pelo que se denota, o réu não impugna a condenação em si, que está ancorada nos elementos informativos do inquérito policial (como o auto de apreensão e o auto de restituição), bem como dos depoimentos produzidos em juízo, como o depoimento da vítima, dos policiais que conduziram a abordagem, além da confissão do réu.

Destarte, o fato de não ter sido apreendida a arma branca utilizada no crime não é circunstância que impeça a aplicação da majorante.

Nesse contexto, a vítima, ao prestar depoimento em juízo, disse de forma clara e inequívoca que o réu mostrou uma faca para ameaçá-la. Confira-se:

“
QUE foi vítima de assalto; que estava no serviço e
quando entrou numa rua o réu chegou de moto e mostrou a faca
e falou se 'você não passar tudo que tem vou te furar todinha; que passou o celular e o réu pediu a mochila toda; que o réu foi ermbora e olhou para trás e o réu disse "no olha para mim senão vou te furar todinha"; que virou o rosto para o lado e o réu foi embora”

Destarte, é cediço que o depoimento da vítima possui
valor relevante
na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais (Nesse sentido:
STJ
, AgRg no AREsp 1812535/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 20/4/2021. DJe: 30/4/2021;
TJES
; APCr 0015790-27.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 06/7/2022; DJES 12/7/2022).

Ademais, soa inverossímil a declaração do réu de que
“estava com o celular na cintura (...) parou a moto e pediu a bolsa dela”
.

Em situações semelhantes, este eg. Tribunal decidiu:

APELAÇÃO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Comprovado, pela palavra da vítima, o emprego de arma branca na prática do roubo não há qualquer ilegalidade na aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, VII do Código Penal.
2. Recurso improvido. (TJES, APCrm 0000291-98.2020.8.08.0034. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 01/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 45358456 de fls. 52/53-v – vol. 08 e prova oral. Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição aos ilícitos de roubo, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Quanto a alegação de que a majorante do uso da arma branca nos eventos criminosos, ao argumento de não ter sido apreendido o instrumento do crime, esta tese não merece ser acolhida, na medida em que o
entendimento predominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o de que, para incidir a aludida majorante nos crimes de roubo, basta a comprovação por algum meio de prova, que no ilícito praticado, tenha sido utilizado o

instrumento do crime para fins de assegurar a execução, não sendo necessário a apreensão deste. No caso ora em análise, muito embora a faca utilizada pelo acusado não tenha sido apreendida, as vítimas afirmaram categoricamente que o assaltante portava arma branca durante a prática dos delitos.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCrm 0004887-63.2021.8.08.0011. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 19/9/2022)

Inviável, portanto, o decote da majorante.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, foi fixado o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena e diante da reincidência.

É digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser inferior a oito anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial mais favorável (semiaberto) é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o qual permite o regime semiaberto apenas aos agentes primários.

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a oito anos, tendo em consideração a reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
GRECO, Rogério. Curso de direito penal: volume 03, parte especial. 19 ed. Atlas, 2022. p. 1399.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)